Tribunal: TJMT
Processo: 0007964-04.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007964-04.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (APELANTE), DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 07.995.989/0001-60 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLAUDIO PILLON - CPF: 365.653.340-72 (APELADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ODETE PILLON - CPF: 903.800.451-68 (APELADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DILIGENTE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu
ação
execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia, pois teria promovido sucessivas diligências para localizar bens dos executados, inclusive requerendo o cumprimento de decisão anterior
proferida em
Agravo de Instrumento
interposto pelo ora apelante
que autorizou o uso do sistema CNIB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia injustificada do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da atuação processual contínua do credor e da incidência das alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, após a suspensão do processo e o decurso do prazo prescricional correspondente, sendo inaplicável quando o exequente atua de forma diligente.

C
onstatada a atuação contínua da parte exequente, que reiteradamente requereu o cumprimento do acórdão proferido no agravo de instrumento no 1016557-04.2019.8.11.0000 e a realização de diligências junto ao CNIB, INSS e CAGED, não se pode atribuir-lhe desídia
.

A mera ausência de êxito nas buscas patrimoniais não se confunde com abandono do processo, pois a efetividade das diligências não depende exclusivamente da vontade do credor.

O juízo de origem deveria ter cumprido integralmente o acórdão que autorizou o uso do CNIB antes de extinguir o feito, sob pena de contrariar o princípio da cooperação processual e o dever de efetividade da execução
.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §§4o e 5o, do CPC, não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas aos atos processuais posteriores à sua vigência, conforme o art. 14 do CPC e o art. 6o da LINDB.

Durante o período da pandemia da Covid-19, houve causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 199, I, do Código Civil, pois o funcionamento do Poder Judiciário esteve limitado e os prazos processuais suspensos.

O credor diligente não pode ser prejudicado por eventuais delongas do Poder Judiciário, quando comprovada sua atuação constante no impulso processual.

Diante da ausência de inércia injustificada e da presença de causas impeditivas do curso prescricional, não há falar em prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura mediante inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo e o decurso do prazo prescricional.

A atuação diligente do credor, com requerimentos reiterados e acompanhamento do feito, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, aplica-se apenas a atos processuais posteriores à sua vigência, vedada a retroatividade.

O período da pandemia da Covid-19 constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

O credor não pode ser prejudicado por demora do Poder Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 487, II; art. 921, §§1o, 4o e 5o; CC, art. 199, I; LINDB, art. 6o; CPC, art. 14; Lei no 14.195/2021
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível no 0000510-68.2008.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023, DJE 18.08.2023
;
TJMT, Apelação Cível no 0000057-20.2005.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025
;
TJMT, Agravo de Instrumento no 1027223-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.03.2025, DJE 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0007964-04.2010.8.11.0037

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
–
EPP

X
CLAUDIO PILLON
e
ODETE PILLON

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DUÍLIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0007964-04.2010.8.11.0037), proposta em face de CLÁUDIO PILLON e ODETE MARGARETE PILLON, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 316952401).

A parte apelante alega, em síntese, que não houve inércia suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, pois teria diligenciado de forma contínua para a localização de bens dos executados, inclusive obtendo êxito
no julgamento do recurso
agravo de instrumento
(Proc. no
1016557-04.2019.8.11.0000
)
que autorizou o uso do sistema CNIB.

Ressalta que a suspensão do processo em 2021 deu-se em contexto de pandemia e de migração para o sistema
PJe
, o que justifica eventual demora na tramitação.

Sustenta, ainda, que a mera suspensão do processo por ausência de bens não configura prescrição intercorrente, sendo imprescindível a comprovação de desídia do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a diligência processual constante do apelante, que jamais deixou o feito paralisado por culpa sua. Invoca precedentes do STJ e do TJMT, segundo os quais “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente”, além de enfatizar que a Lei no 14.195/2021, que alterou os §§4o e 5o do art. 921 do CPC, não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas a atos processuais posteriores à sua vigência.

Ao final,
requer o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com a manutenção da busca de bens dos executados e o cumprimento integral do acórdão proferido no agravo de instrumento mencionado

(Id. 316952403)
.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 31695240
6
), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, diante da ausência de atos processuais úteis promovidos pelo exequente.

Como relatado, trata-se de execução ajuizada em 2010, com base em nota promissória emitida em 2006 e vencida em 2008. O processo foi suspenso por 1 ano em 07/02/2018, a requerimento do exequente, na forma do art. 921, III, do CPC. Desde então, ainda que tenham sido promovidas diversas diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INSS, CAGED e CNIB, todas resultaram infrutíferas, não havendo notícia de penhora ou localização de bens até a presente data.

A sentença reconheceu que, decorrido o prazo de 1 ano da suspensão, sem que a parte autora promovesse atos eficazes para viabilizar a execução, impunha-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

A apelante sustenta que o juízo de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deixou de cumprir o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1016557
04.2019.8.11.0000, o qual autorizou a utilização da ferramenta CNIB como meio legítimo de localização e eventual indisponibilidade de bens dos executados.

Argumenta que, apesar de reiteradas manifestações requerendo o cumprimento da decisão superior e a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, o magistrado singular
limitou-se
a indeferir tais pedidos, sem fundamentação plausível, e, em seguida, reconheceu a prescrição intercorrente.

Assiste razão à apelante.

A prescrição intercorrente consubstancia-se na perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional durante o trâmite processual, em virtude da inércia do credor.

O instituto fundamenta-se no princípio da segurança jurídica, evitando a eternização das demandas e o prolongamento excessivo de situações de incerteza jurídica. No entanto, sua aplicação pressupõe a efetiva inércia da parte exequente, não sendo suficiente a mera ausência de resultados concretos na busca de bens.

No caso concreto, não se constata qualquer inércia da parte exequente.

Ao contrário, verifica-se dos autos que o credor manteve atuação contínua e diligente, peticionando em diversas oportunidades para que fosse cumprido o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1016557-04.2019.8.11.0000, o qual autorizou expressamente a utilização da ferramenta CNIB como meio de pesquisa e eventual indisponibilidade de bens dos executados.

Mesmo após a publicação do referido acórdão, a exequente reiterou sucessivamente seus pedidos para que o juízo implementasse a medida determinada, inclusive requerendo a expedição de ofícios a outros órgãos (INSS, CAGED), sem que houvesse resposta efetiva por parte do juízo de origem.

Diante disso, não há como imputar à exequente qualquer desídia ou abandono do feito.

As inúmeras petições protocoladas, com pedidos concretos de cumprimento da decisão superior e de adoção de medidas executivas, demonstram inequívoca intenção de prosseguir na execução e esgotar as vias possíveis de localização patrimonial.

Assim, antes de extinguir o processo pela prescrição intercorrente, o juízo deveria ter determinado o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento, implementando as medidas de busca patrimonial autorizadas, para, somente após verificada a inexistência de bens ou de resultado útil, avaliar a configuração da prescrição.

O simples insucesso das diligências ou a ausência de resposta jurisdicional não configuram inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente, sobretudo quando a parte interessada atua de forma reiterada, provocando o andamento processual.

Outro ponto relevante diz respeito à aplicação temporal das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

A referida lei entrou em vigor em 27/08/2021, estabelecendo que "
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
" (art. 921, § 4o, do CPC).

Destarte, as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 somente podem ser aplicadas aos atos processuais praticados após sua entrada em vigor, não sendo possível utilizá-las para estabelecer retroativamente o marco inicial da prescrição intercorrente em situações anteriores à sua vigência.

Em verdade, ao tempo dos fatos mencionados e questionados, vigorava o entendimento segundo o qual apenas a inércia da exequente e a paralisação indevida dos autos justificaria a fluência do prazo prescricional.

Nessa confluência, em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios
tempus
regit

actum
, deve ocorrer imediatamente em relação aos processos em curso, sem, todavia, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do artigo 14 do CPC e artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB).

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo
”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese
.
”
(N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4o e § 5o, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1o, 4o e 5o; Súmula 106 do
STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025
.
”
(N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

A corroborar, necessário esclarecer que existiu durante o período mencionado causa impeditiva da prescrição.

Com efeito, cumpre destacar que o período de pandemia da Covid-19 representou situação excepcional que impactou significativamente o funcionamento do Poder Judiciário, com suspensão de prazos processuais e limitação de atividades presenciais.

Tais circunstâncias constituem causa impeditiva da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 19
9
, inciso I, do Código Civil, que prevê que "
não corre a prescrição pendendo condição suspensiva
".

A situação pandêmica, reconhecida como caso de força maior, impediu o regular andamento dos processos, não podendo tal circunstância ser desconsiderada na aferição do prazo prescricional intercorrente.

Assim, evidenciada a postura ativa da exequente e a ausência de paralisação por sua culpa, não se configura a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular cumprimento do acórdão do agravo e continuidade das diligências executivas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025